Tribunal: TJDFT
Processo: 0000576-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0000576-62.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso de agravo por ele interposto (ID 22907259). Aponta o embargante obscuridade no decisum combatido, tendo em vista que, na decisão de ID 15570836, esta Presidência negou seguimento e, ao mesmo tempo, inadmitiu o recurso extraordinário, porém, incluiu no dispositivo da decisão somente a inadmissão do recurso excepcional, conduzindo a defesa a crer apenas na possibilidade de interposição do agravo do artigo 1.042 do CPC. Acrescenta que após a revogação operada pela interposição do primeiro agravo interno, uma nova decisão não admitiu o recurso extraordinário na parte em que se apontou a violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, tornando viável o manejo do agravo do artigo 1.042 do CPC. Afirma que a decisão ora embargada também incorre em erro material, na medida em que o artigo 1.042, § 4o, do Código de Processo Civil determina que os autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça após a interposição do agravo. Nesse contexto, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para que o agravo de ID 22875269 seja encaminhado ao STJ e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso do artigo 1.042, § 4o do CPC. Contrarrazões ID 23555911. É o relatório. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O recurso, mais uma vez, é manifestamente inadmissível. Conforme assentado na decisão de ID 22907259, esta Presidência proferiu decisão inadmitindo o recurso extraordinário do ora embargante, fazendo-o de forma híbrida: negou seguimento em relação à indicada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, em razão da subsunção ao Tema 660 do STF (ARE 748.371); e inadmitiu o inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 5o, caput, do Texto Maior, considerando a ausência de prequestionamento da matéria. Contra a referida decisão, o embargante cuidou de lançar mão apenas do agravo interno de ID 16210251, voltado exclusivamente para questionar a aplicação do rito dos recursos repetitivos, conforme dispõe o artigo 1.030, § 2o do CPC. Nesse ponto, ressalta-se que, mesmo estando descrito no item III da decisão de ID 15570836 a expressão “Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário”, o embargante compreendeu que se tratava de decisão híbrida que também negava o seguimento ao recurso extremo e interpôs, em 22/5/2020, o agravo interno de ID 16210251. Contudo, olvidou-se de manejar o instrumento disciplinado no artigo 1.042 do CPC para impugnar a inadmissão do recurso, o que, conforme destacado na decisão ora objurgada, deveria ter ocorrido simultaneamente à interposição do agravo interno. Novamente, faz-se necessário invocar a jurisprudência do STJ: 3. A parte deve interpor simultaneamente o Agravo Interno (art. 1.021 do CPC/2015) e o Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC/2015) quando a hipótese é de decisão negativa de admissibilidade de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário que contenha, ao mesmo tempo, fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC/2015) e embasamento relacionado aos pressupostos de admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC/2015). Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.233.253/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, DJe 01/07/2020; AgInt no AREsp 1.485.946/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/11/2019). 4. Referida tese foi objeto da I Jornada de Direto Processual Civil por meio do Enunciado 77, cuja redação é a seguinte: "Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais". (...) (AgInt no AREsp 1693813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/11/2020). (g.n.). Por essa razão, o agravo de ID 22875269, aviado somente em 1/2/2020, foi sequer conhecido, tornando-se despiciendo falar em observância ao § 4o do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Por fim, diante do pedido de informações encaminhado a esta Presidência, em razão do HABEAS CORPUS no 644635/DF (Ofício eletrônico no 014643/2021-CPPE – ID 23540689), Relatora Ministra LAURITA VAZ, remetam-se, com urgência, o presente processo à Secretaria Judiciária – SEJU, para que providencie o encaminhamento, por meio de Malote Digital, de cópia integral eletrônica dos autos para o Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031